Tribunal: STF
Processo: ARE 1406394
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO EM QUE, AINDA QUE RESTABELECIDOS OS EFEITOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PELO STF, A CONCLUSÃO TARDIA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS NA ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO, PELA EXEQUENTE, NÃO GERA DIREITO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS À DATA DA INTERRUPÇÃO DO CURSO, EM 19/09/2012, POIS A PERCEPÇÃO DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PRESSUPÕE O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, O QUE NÃO OCORREU. TEMA 671 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS DECORRENTES DO QUE FOI ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RESOLVEU A LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos “apenas para integrar o julgado, mantido o resultado do julgamento”, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS E PARA FIM DE RETOMADA DA CARREIRA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA FIM DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.



    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 



    3. Caso em que o marco (trânsito em julgado da decisão do STF) estabelecido para o início dos efeitos financeiros do julgado, e de retomada da carreira militar, teve por fundamento o efeito substitutivo dos recursos, que veta a coexistência simultânea no processo de dois atos decisórios sobre a mesma matéria, sejam ou não coincidentes no respectivo teor.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Para tanto, afirma-se que os efeitos financeiros e funcionais da decisão que determinou a reintegração da autora, ora recorrente, ao concurso público dos autos deve retroagir à data em que a candidata foi excluída do curso de formação, no ano de 2012, haja vista que a manutenção do acórdão atacado, “com o afastamento da retroação, causaria prejuízos diretos à duração da carreira militar da exequente em virtude da normativa sobre o tempo máximo de permanência em cada posto”.



    Argumenta-se, nessa linha, que o entendimento firmado no acórdão recorrido “afeta frontalmente o tempo de serviço ativo que a exequente terá, uma vez que as normativas do Exército Brasileiro (art. 98, I, ‘b’, da Lei n° 6.880/1980 e Portaria n° 418/2017 do Chefe do Estado-Maior do Exército) estipulam faixas etárias por posto funcional para a reserva”.



    Decido. 



    A Corte de origem indeferiu o pedido de retroação dos efeitos financeiros e funcionais da decisão que determinou a reintegração da autora no Concurso de Admissão e Matrícula dos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército (CFO/SSAU) à data em que a candidata foi excluída do curso de formação, no ano de 2012, amparada na seguinte fundamentação:



    “A sentença reconheceu o direito de frequência ao curso e, se houver aprovação, a promoção, salvo se houver outro impedimento além do narrado na exordial. 



    No caso, a aprovação da autora efetivamente ocorreu em 29/11/2019 (Evento 15 - DIPLOMA2). E o impedimento à frequência no curso em momento anterior decorreu do provimento do recurso de apelação. Aqui deve-se atentar para o fato de que ‘o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.’ (art. 512 do CPC-73; grifado) 



    Ainda que restabelecidos os efeitos da sentença de primeiro grau, a conclusão tardia do curso não gera direito à retroação dos efeitos financeiros e funcionais à data da interrupção do curso, em 19/09/2012, pois a percepção da retribuição pecuniária pressupõe o efetivo exercício do cargo, o que não ocorreu. 



    A decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STF firmado no Tema 671, no sentido de que ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.’



    Única ressalva é que os efeitos financeiros e funcionais decorrentes do que foi estabelecido no título executivo devem retroagir à data (14/06/2018) do trânsito em julgado (Evento 57 - CERTTRAN12) da decisão que resolveu a lide. Nesse ponto deve ser parcialmente provido o recurso.” (grifos constantes do original)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região integrou o acórdão embargado com a seguinte fundamentação:



    “O marco (trânsito em julgado da decisão do STF) estabelecido para o início dos efeitos financeiros do julgado, e de retomada da carreira militar, teve por fundamento o efeito substitutivo dos recursos, que veta a coexistência simultânea no processo de dois atos decisórios sobre a mesma matéria, sejam ou não coincidentes no respectivo teor. 



    O que foi decidido na sentença reformada pelo Tribunal era, assim, ato condicional. E tal condição apenas se implementou após a decisão definitiva do STF, a partir de quando aquele pronunciamento tornou-se imune a impugnações. 



    Houve, no caso, substituições sucessivas. A sentença que acolheu o pedido foi reformada pelo Tribunal; e o acórdão foi reformado por força de provimento de recurso extraordinário. Em decorrência dessas substituições sucessivas não há falar que a sentença "ressuscitou" com a reforma do acórdão que a reformara. 



    Do contrário, haveria locupletamento da militar, que receberia atrasados a título de remuneração, desde 2012, sem a devida contraprestação laboral durante anos. 



    Ademais, o título executivo foi para fim de condenar a União a efetuar a inscrição da autora no Concurso de Admissão e Matrícula, em 2012, dos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército (CFO/SSAU), com todas as consequências daí inerentes (emissão da guia de pagamento da inscrição, entrega do documento de inscrição, realização de provas, efetivação de matrícula, frequência ao curso, se aprovado, promoção). 



    Com o desfecho do processo de conhecimento, apenas a partir de 2019 foi possível efetivar-se a matrícula da exequente no curso imediato de Formação de Oficiais, para ao final obter promoção, cumprindo-se, assim, o comando do título executivo. 



    Os fundamentos ora expostos servem também para que se deixe de considerar a exequente como pertencente à turma do Curso de Formação de Oficiais de Saúde de 2012 para fim de Quadro de Acesso às promoções, porquanto tal providência resultaria na concessão de promoção sem cumprimento do interstício necessário, configurando espécie de ressarcimento de preterição.” (grifos no original)



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, feito paradigma do Tema 454 da repercussão geral, de que “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    Não destoou o acórdão recorrido, também, da orientação adotada pelo Plenário do STF no exame do RE nº 724.347/DF, redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que aprovada a seguinte tese para o Tema 671 da repercussão geral: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública. 3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.182.349/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/3/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA REFLEXOS NA CARREIRA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. TEMAS Nº 454 E 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.364.582/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/5/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. IV – Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.696/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/21).



    Ademais, o acolhimento da alegação suscitada no presente recurso extraordinário quanto à existência de situação excepcional apta a afastar a incidência do referido entendimento, notadamente quanto às características da carreira militar e o tempo de permanência no serviço ativo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, providências inviáveis neste momento processual. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671. RE 724.347. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 738.910/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.199.762/MT-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente